Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-65.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009534-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SOUSA AMORIM - CPF: 053.162.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBER DE SOUZA LIMA - CPF: 703.491.391-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.000.341-94 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINE AMARAL TAVARES - CPF: 034.209.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES - CPF: 011.493.981-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FATIMA DE ARRUDA MACIEL - CPF: 024.879.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 735.667.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AMORIM PEREIRA - CPF: 058.205.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.678.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.613.061-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELY COSTA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 022.522.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MAIA BUENO - CPF: 042.332.301-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA - CPF: 061.878.231-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO GOMES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA ROCHA SILVA - CPF: 710.468.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 058.823.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MARQUES DE SOUZA - CPF: 031.319.321-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE PEREIRA GOMES - CPF: 801.803.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MOREIRA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 059.279.651-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), Em segredo de justiça - CPF: 740.210.441-91 (PACIENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), SUELEN MARIA DE SANTANA - CPF: 024.278.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 049.551.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - CPF: 631.877.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSILEY BORGES PINTO - CPF: 695.725.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO GABRIEL JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 058.216.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE PINTO RABELO HOLANDA - CPF: 107.113.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RABELO USZKO - CPF: 531.380.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VERONICA ALVES SOUZA RABELO - CPF: 054.787.531-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FAGNER GOMES SANTOS - CPF: 010.805.251-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PEREIRA MENDONCA - CPF: 048.434.151-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DUARTE JUNIOR - CPF: 034.591.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DANILO JESUS BATISTA - CPF: 033.723.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ - CPF: 048.524.721-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 705.008.031-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY CRISTINA DE GODOY - CPF: 018.676.931-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
–
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS E ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – PRECEDENTES (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN) –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A paciente realizava pagamentos solicitados pelo
líder do Comando Vermelho
em favor de sua companheira, tais como
pagamentos de água do apartamento localizado Condomínio Brasil Beach, para abastecer o veículo e realizar as compras, pagamento das despesas a terceiro, pagamento do procedimento cirúrgico e, ainda, a paciente deixou, em tese, na o valor de R$17.000,00 em espécie residência da coacusada. Elementos
demonstram que a paciente
, em tese,
teria um vínculo com a organização criminosa diferente da mera atuação com advogada dos coacusados

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de lavagem de dinheiro e envolvimento com a organização criminosa “comando vermelho”, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis
).

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Diana Alves Ribeiro
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, a paciente teve convertida a sua prisão temporária em prisão preventiva na Segunda Fase da Operação Ativo Oculto, em 31 de março de 2023, pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Alegou que de todas as pessoas denunciadas pelo Ministério Público e que estavam com prisão temporária decretada, apenas a requerente foi alvo de pedido de sua conversão em preventiva, afirmando que o Ministério Público laborou com parcialidade em relação a paciente.

Asseverou que a paciente é advogada da coacusada Thaísa, sendo que a alegação de supostamente repassar algum valor para Thaísa a pedido do coacusado Sandro, não significa que ela controle ou tenho acesso aos recursos da referida organização criminosa.

Ainda, afirmou que a beneficiária é primária, residência fixa, trabalho lícito.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversa da prisão (id. 166452173).

A liminar vindicada restou indeferida consoante de cisão de id. 166589660.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 167310198.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminentes Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 167834187), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Decreto prisional devidamente fundamentado na necessidade urgente de sanar o risco à ordem pública. Participação da paciente em organização criminosa ligada ao Comando Vermelho. Exercício de lavagem de dinheiro em prol do líder da facção e de sua esposa. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Periculosidade vinculada em organização criminosa voltada a uma série de crimes graves. Denúncia recentemente conclusa para o juízo especializado que ao proceder a reanálise das prisões cautelares decretadas, concedeu à paciente o direito à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e recolhimento por 24:00 horas, com saídas somente mediante autorização judicial, em razão da inexistência, no presídio feminino, de local adequado ao abrigo da paciente que é advogada. Circunstância que aliada à gravidade concreta da conduta, justifica o encarceramento para garantia da ordem pública nos moldes em que foi efetuado. Premissa do STJ. Decreto prisional idôneo na medida em que comprovado o risco à ordem pública (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Providências menos gravosas. Insuficiência. Aresto do TJMT. Predicados pessoais. Circunstância que, por si só, não afasta a segregação. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Diana Alves Ribeiro
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, a paciente teve convertida a sua prisão temporária em prisão preventiva na Segunda Fase da Operação Ativo Oculto, em 31 de março de 2023, pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A paciente sustentou, em síntese que:

1) de todas as pessoas denunciadas pelo Ministério Público e que estavam com prisão temporária decretada, apenas a requerente foi alvo de pedido de sua conversão em preventiva;

2) o Ministério Público laborou com parcialidade em relação a paciente;

3) a paciente é advogada da coacusada Thaísa, sendo que a alegação de supostamente repassar algum valor para Thaísa a pedido do coacusado Sandro, não significa que ela controle ou tenha acesso aos recursos da referida organização criminosa;

4) a paciente é primária, tem residência fixa e trabalho lícito.

Pois bem.

Conforme destacado na análise da liminar, a discussão acerca da escorreita tipificação ou da autoria em tese praticada pelo paciente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes a tal categoria, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame na via estreita do
habeas corpus.

Ainda, no tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Consta dos autos que a prisão temporária da paciente foi decretada no dia 31 de março de 2023, nos autos da medida cautelar nº 1005652-66.2023.8.11.0042.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 03 de abril de 2023 e a denúncia foi oferecida em desfavor da paciente e outros 28 (vinte e oito) corréus no dia 12 de abril de 2023 nos autos da ação penal de n° 1009952-08.2022.8.11.0042, dando-a como incursa nas penas do artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1º, § 4º, da Lei nº. 9.613/1998.

No tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, sendo que a autoridade apontada como coatora consignou que:

“
DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DA DENUNCIADA DIANA ALVES RIBEIRO

Trata-se de representação pela prisão preventiva formulada pelo Ministério Público em desfavor de
DIANA ALVES RIBEIRO
.

Assevera que a segregação cautelar afigura-se necessária para preservação da ordem pública, uma vez os fatos descritos nos autos retratam a gravidade de sua conduta, tratando-se, em tese, de suposta integrante da organização criminosa Comando Vermelho, cuja função é movimentar o dinheiro do grupo e realizar a interlocução entre o ambiente penitenciário e externo, bem como por promover pagamentos em prol da Orcrim.

É o breve relatório.

Decido.

Infere-se dos autos que o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO recebeu, em 04/03/2022, notícia de fato anônima relatando que presos integrantes da facção Comando Vermelho estariam utilizando parentes para movimentar expressivos valores obtidos com práticas criminosas, notadamente tráfico de drogas, golpes por meio do OLX, roubos e outros delitos.

Segundo as investigações,
DIANA ALVES RIBEIRO
seria integrante da organização, esposa de
LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA
, em tese, igualmente faccionado, e advogada criminal de
SANDRO
e
THAISA
, com livre acesso à penitenciária central e à residência da referida denunciada, possuindo a importante função de captar de recursos e repassar para pagamentos de despesas do casal, realizando as transações.

As transações se iniciaram em 2022, com pagamentos de água do apartamento localizado Condomínio Brasil Beach, onde
THAISA
residia (ID 114726477 – Pág. 66), sendo que, em 20/02/2020,
SANDRO
constituiu
DIANA
como sua procuradora para realizar o processo de habilitação de seu casamento com
THAISA
(ID 114723488 – Pág. 11). Como mencionado, com o mesmo objetivo,
DIANA
foi procuradora de
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
.

Além dos referidos vínculos, entre os dias 15/02/2023 ao dia 22/03/2023 (um dia antes da operação),
DIANA
realizou 15 visitas à residência de Thaisa, no Condomínio Florais da Mata (ID 114727968 – Pág. 34).

Ademais, o Relatório Técnico n. 27/2023/CA/GAECO (114731391 – Pág. 69), que analisou os dados do aparelho celular apreendido na residência de
THAISA
, apontou uma participação efetiva de
DIANA
na organização, inclusive para a lavagem de dinheiro.

Isso porque, em 11/03/2023,
THAISA
solicita dinheiro à
DIANA
para abastecer o veículo e realizar as compras (114730084 – Pág. 11 a 114730084 – Pág. 26). Ainda nesse sentido, em 09/03/2023,
SANDRO
pediu que
THAISA
entrasse em contato com
DIANA
, determinando que ela realize o pagamento das despesas no valor de R$ 400,00 a um terceiro, referente a um frete, bem como para que resolvesse com
DIANA
, pois ela repassaria os valores necessários.

No dia seguinte,
THAISA
informa para
SANDRO
que já passou o número de
DIANA
para que ela resolva as questões de pagamento do seu procedimento cirúrgico, inclusive confirmando essa informação para a dentista que realizou a cirurgia (114730084 - Pág. 49 e 114731391 - Pág. 86).

Não bastasse isso, em 22/04/2023, D
I
ANA deixou, em tese, na o valor de R$17.000,00 em espécie residência de
THAISA
(114730084 – Pág. 8 a 114730084 – Pág. 9).

Consta da denúncia que o vínculo entre
DIANA
e o casal é tão estreito que a conta do Globoplay, utilizada por
SANDRO
na prisão e por
THAISA
, possui por login o e-mail da denunciada Diana (dianaribeiro.adv@hotmail.com), conforme relatos de
THAISA
(ID 114731391 – Pág. 88).

Nesse interim, sabe-se que os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, a existência dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do denunciado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por suposta integrante da organização criminosa ora investigada, a qual, em tese, auxilia na lavagem de dinheiro do líder
SANDRO
.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

Colha-se, nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

...

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Outrossim, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, por si só, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

A corroborar:

...

No mesmo sentido é o Enunciado Criminal n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, acolho parcialmente a representação ministerial para fins de
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
de
DIANA ALVES RIBEIRO
.

Todavia, considerando que a denunciada é advogada, regularmente inscrita na OAB, inexistindo local adequado para sua prisão na Penitenciária Ana Maria do Couto May, nos termos do art. 7°, inciso V, da Lei Federal n. 8.906/04 e da decisão proferida nos autos de n. 1006139-36.2023.8.11.0041, substituo a prisão preventiva de
DIANA ALVES RIBEIRO
por prisão domiciliar, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

· Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes;

· Recolhimento domiciliar por 24 (vinte e quatro) horas, não podendo sair da sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação do benefício...”
(id. 166452191).

Emerge da decisão prolatada que
a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados por suposta integrante da organização criminosa ora investigada, a qual, em tese, auxilia na lavagem de dinheiro do líder da organização criminosa “Comando Vermelho” (SANDRO Louco)
.

Ainda, que a paciente realizava pagamentos solicitados pelo coacusado
Sandro Louco
em favor da coacusada
Thaísa
, sua companheira, tais como pagamentos de água do apartamento localizado Condomínio Brasil Beach, onde
THAISA
residia (ID 114726477 – Pág. 66), para abastecer o veículo utilizado por Thaísa e realizar as compras para aquela (114730084 – Pág. 11 a 114730084 – Pág. 26), pagamento das despesas no valor de R$ 400,00 a um terceiro, referente a um frete, pagamento do procedimento cirúrgico de Thaísa, inclusive confirmando essa informação para a dentista que realizou a cirurgia (114730084 - Pág. 49 e 114731391 - Pág. 86) e, ainda, a paciente deixou, em tese, na o valor de R$17.000,00 em espécie residência de
THAISA
(114730084 – Pág. 8 a 114730084 – Pág. 9).

Destaca-se, ainda, pelos elementos acima transcritos que a paciente, em tese,
teria um vínculo com a organização criminosa diferente da mera atuação com advogada dos coacusados, mas de participação na lavagem de dinheiro, eis que ficaria responsável pelos pagamentos das despesas da coacusada Thaísa, companheira do coacusado Sandro Louco, líder da organização “Comando Vermelho” no Estado do Mato Grosso
, que consta com aproximadamente 30.000 (trinta mil) associados no Estado de Mato Grosso, segundo estimativa do Ministério Público.

Assim, em tese, infelizmente a beneficiária deixou de lado o exercício privado da advocacia e passou a atuar na atividade criminosa, para que esta tivesse continuidade, o que é de se lamentar por se tratar de uma advogada.

Além do que, não podemos esquecer que
a paciente integra
, em tese,
organização criminosa “Comando Vermelho”, que pública e notoriamente se qualifica pela violência em relação aos seus integrantes ou não
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, perpetrado pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar.

Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA - 2.085KG DE MACONHA, SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO, E INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES COMETIDOS NA COMARCA – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas e posse de arma municiada, com numeração suprimida, além de estar sendo investigado pela prática de outros crimes ocorridos na Comarca e suposto envolvimento com a organização comando vermelho, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (periculum libertatis).”
(N.U 1001068-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).”
(N.U 1024477-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNÇÃO DE DESTAQUE – POSSÍVEL MEMBRO DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos das supostas condutas do paciente, o qual seria membro da facção “Comando Vermelho”, organização criminosa voltada à venda de entorpecentes, na função que interligava o depósito à comercialização de drogas, como um elo indispensável para o êxito da operação criminosa (STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O fato do paciente ser apontado como responsável pelo “abastecimento” de drogas na região de Rondonópolis/MT e possível “disciplina” para a facção criminosa “Comando Vermelho” revela sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia preventiva para preservar a ordem pública, de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra impertinente (STJ, HC 692546/PR; TJMT, HC N.U 1019714-14.2021.8.11.0000).”
(N.U 1019690-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

“
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
(...)
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, cabe destacar que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 569.220/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, induvidosamente, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, no que alude ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 24.11.2017).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Ainda, destaco o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial e como pesar,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Diana Alves Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023